Tribunal: TJES
Processo: 5007244-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007244-56.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALIANCA LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO DO CREDENCIAMENTO DE NOVAS EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PELO DETRAN/ES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41, I DA RESOLUÇÃO/CONTRAM 789/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Caso concreto em que a Instrução Normativa nº 312/2023 do DETRAN/ES criou um grupo de estudo e suspendeu por tempo indeterminado o credenciamento de novos CFCs, considerando a saturação do mercado e com base nos dados demográficos do IBGE.
2.
De acordo com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN: “Constituem atribuições dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados: I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados” (art. 41).
3.
Todavia, na presente hipótese, não se tem notícias de que o DETRAN/ES tenha editado alguma normativa estipulando o quantitativo de credenciamentos autorizado em cada Município, e, apesar de ter instituído (através da Instrução de Serviço nº 312/2023) um Grupo de Estudo com tal finalidade, não se tem notícias também da conclusão dos trabalhos deste.
4
.
Desta forma, enquanto não regulamentado o disposto no artigo 41, inciso I da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, deve o DETRAN/ES manter o credenciamento de novos CFC’s, observando estritamente os critérios previstos na Resolução nº 927/2022 do CONTRAN, até mesmo sob pena de gerar reserva de mercado e afetar a própria prestação do serviço público.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5007244-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ALIANÇA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5016467-58.2024.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar para “
suspender a decisão que indeferiu o processo de credenciamento da autoescola requerente, determinando ao réu, por conseguinte, que, no prazo de até 72 horas, dê início ao regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-0P14G, a fim de que, estando eventualmente preenchidas todas as demais exigências da Resolução CONTRAN, que seja concluído o processo e autorizado o funcionamento da empresa”
.

Em suas razões recursais (ID 8567498) o Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que o DETRAN/ES integra a estrutura de órgãos e entidades previstos no Código de Trânsito Brasileiro, competindo a ele credenciar estabelecimentos para a execução das atividades previstas na legislação de trânsito;
(ii)
que no âmbito estadual o credenciamento de centros de formação de condutores possui amparo na Lei nº 9.090/2008;
(iii)
que a Instrução Normativa nº 312/2023 do DETRAN/ES criou um grupo de estudo e suspendeu por tempo indeterminado o credenciamento de novos CFCs, considerando a saturação do mercado e com base nos dados demográficos do IBGE;
(iv)
que, em razão da natureza exclusiva da atividade desempenhada pelos CFCs, a racionalização na forma de distribuí-las pelo Estado de acordo com a necessidade do cidadão se revela medida imperiosa pelo princípio da eficiência;
(v)
que não há que se falar em violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência;

e
(vi)
que, ao suspender o credenciamento dos CFCs, a autarquia apenas cumpre seu dever legal previsto no art. 41, I, da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, qual seja, elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” ajuizada pelo Centro de Formação de Condutores Aliança Ltda em desfavor do DETRAN/ES, em razão de ato administrativo que indeferiu o pedido de credenciamento da Autora (ora Agravada), sob a seguinte justificativa:

“Considerando a Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas, comunicamos o indeferimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores Aliança.

O CFC Aliança, não se enquadra nessa categoria, uma vez que não possui credenciamento prévio. O §2º da Instrução de Serviço também suspende, nos mesmos termos do caput do artigo 5º, a exigência de credenciamento de filiais de empresas já credenciadas para a atividade acima descrita, o que inviabiliza o credenciamento de novas filiais.

Portanto, o pedido de credenciamento do CFC Aliança não pode ser atendido neste momento devido à suspensão estabelecida pela Instrução de Serviço 312/2023.

Salientamos que, caso as condições da Instrução de Serviço se alterem no futuro, o interessado poderá exigir novamente o credenciamento, desde que esteja em conformidade com as disposições vigentes à época.”

Consta dos autos, ainda, que a empresa Autora (ora Agravada) é pessoa jurídica de direito privado constituída com a finalidade de prestar serviços médicos e psicológicos em atendimentos exclusivos à autarquia estadual de trânsito, especialmente aos pretendentes à Carteira Nacional de Habilitação e condutores, tendo protocolado junto ao DETRAN/ES o requerimento de credenciamento no dia 15/02/2024, gerando o Processo Administrativo EDOC’s nº 2024-0P14G.

Pois bem. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito,
na forma estabelecida em norma do CONTRAN
;

Art. 156.

O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores
e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

A Resolução n.º 927/2022 do CONTRAN, na mesma linha, estabelece que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido conforme as exigências do órgão normativo federal. Confira-se: “
As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e
em conformidade com os critérios estabelecidos nesta Resolução
”
(art. 16).

Desse modo, a referida resolução estabeleceu previamente os critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas, incumbindo ao órgão executivo, tão somente, a realização do credenciamento e a fiscalização das entidades credenciadas, sendo-lhe defeso, portanto, suspender discricionariamente e por tempo indeterminado o credenciamento de centros de formação de condutores.

O Agravante ainda invoca os termos da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, que assim dispõe: “
Constituem atribuições dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados: I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados
” (art. 41).

Conforme já decidiu a jurisprudência pátria, com fundamento na resolução acima indicada, é válida a estipulação, pelo órgão estadual, “
de limitação quanto ao número de credenciamentos segundo a população eleitoral de cada Município, à vista do poder de polícia da Administração e porquanto observados os limites de seu poder regulamentar
” (TJMG, AC: 10433110097030002 Montes Claros, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2014).

Todavia, na presente hipótese, não se tem notícias de que o DETRAN/ES tenha editado alguma normativa estipulando o quantitativo de credenciamentos autorizado em cada Município, e, apesar de ter instituído (através da Instrução de Serviço nº 312/2023) um Grupo de Estudo com tal finalidade, não se tem notícias também da conclusão dos trabalhos deste.

Desta forma, enquanto não regulamentado o disposto no artigo 41, inciso I da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, deve o DETRAN/ES manter o credenciamento de novos CFC’s, observando estritamente os critérios previstos na Resolução nº 927/2022 do CONTRAN, até mesmo sob pena de gerar reserva de mercado e afetar a própria prestação do serviço público.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.